Tribunal: TJPA
Processo: 0808071-08.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808071-08.2018.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA NA ORIGEM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DA CIÊNCIA DA SUPOSTA LESÃO CONSUBSTANCIADA NO INDEFERIMENTO FORMAL DO DIREITO PRETENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o próprio fundo de direito quando o ato da Administração negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão judicialmente veiculada, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento do no sentido de que, tendo sido negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido.

3. No caso, a reanálise do
requerimento administrativo formulado de concessão de pensão não tem o condão de reabrir a contagem do prazo prescricional
.
Sentença mantida.

4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2020.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS
,
em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE

(processo nº 0808071-08.2018.814.0051), ajuizada em desfavor do
I
NSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, declarando a prescrição do direito do autor de pleitear a pensão por morte da ex-segurada Maria do Socorro Martins, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendendo a exigibilidade, com base no artigo 98, §3° do CPC.

Inconformado, o autor
Antônio Lopes dos Santos
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões
recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, equívoco na decisão ao adotar como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 10/06/2008, data em que o IGEPREV negou o direito à pensão por morte, afirmando que recorreu administrativamente da decisão e que somente em 20/10/2015, o órgão previdenciário teria proferido a segunda decisão administrativa indeferindo o pedido de pensão por morte, conforme documento.

Sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que o prazo prescricional não estava em curso em razão da pendência de reanálise do pedido administrativo de pensão pelo IGEPREV.

Assevera a interposição da ação no prazo legal, a contar da ciência da segunda decisão administrativa do órgão previdenciário, ocorrida em 20/10/2015
.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja
afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com o fim de obter a concessão do benefício de pensão por morte.

O apelado
não ofertou

contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 3160094).

Em
parecer
, a Procuradoria de Justiça Cível se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença guerreada (id 3293241).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão recursal consiste em analisar a ocorrência do instituto da prescrição da pretensão do autor, ora apelante, de pleitear o recebimento do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento da ex-segurada Maria do Socorro Martins.

Conforme relatado, a Sentença impugnada extinguiu o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, fundamentando que o requerente tomou ciência inequívoca do indeferimento do pedido administrativo de concessão da pensão por morte em 10/06/2008, conforme documento anexado à inicial.

Por sua vez, o apelante defende que o prazo prescricional teve início com a ciência da segunda decisão administrativa, ocorrida no ano de 2015, alegando a inexistência de prescrição.

Assim, a controvérsia reside em verificar qual o termo inicial do prazo prescricional na hipótese dos autos.

No caso concreto, a demanda proposta tem como objetivo a habilitação do autor, ora apelante, como pensionista por morte de sua esposa Maria do Socorro Martins, ex-servidora pública estadual, aposentada como Agente de Portaria em 04/02/1999.

Analisando os autos, constata-se que a cônjuge do apelante
faleceu em 20/04/2007,
conforme certidão de óbito, assim como foi
apresentado requerimento administrativo no ano de 2007
, originando o processo n° 2007/348638, o qual foi negado em 2008, conforme o documento emitido pelo IGEPREV
comunicando o indeferimento do pedido de pagamento de pensão, datado de 10 de junho de 2008
, anexado aos autos pelo próprio recorrente (id
3160056
).

Ademais, verifica-se que o autor/recorrente
ajuizou a presente ação
previdenciária

no dia 1°/11/2018
, conforme distribuição (id 3160053).

Feitas essas considerações, consigno que a prescrição do direito do apelante restou configurada na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 1° do Decreto n° 20.910/32, prescrevem em cinco anos as dívidas da Fazenda Pública, senão vejamos:

“Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso vertente, considerando que a demanda versa sobre pedido de concessão de pensão por morte e diante da existência de requerimento administrativo formulado em 2007, bem como o mesmo foi negado em 10/06/2008, logo, ocorreu a negativa formal do direito pleiteado na via administrativa e o autor tomou ciência inequívoca da decisão que indeferiu a concessão do benefício previdenciário em junho de 2008, entretanto, ajuizou a presente ação somente em 1°/11/2018, quando ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32.

Sobre a questão, em observância ao princípio da
actio nata
, o Colendo STJ firmou entendimento que a possibilidade da parte ingressar em juízo para pleitear determinado direito,
surge no momento em que constatada a lesão e seus efeitos. Assim, em se tratando de hipótese de ação previdenciária, o termo inicial do prazo prescricional ocorreu com o conhecimento por parte do interessado da negativa da Administração ao pleito naquela via formulada.

Portanto, a prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20.910/32 resta configurada tendo em vista que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a suposta lesão do direito do autor/apelante (10/06/2008) e a propositura da ação (1°/11/2018).

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto a questão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que, tendo sido negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido
. Precedente: AgRg no AREsp 749.479/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/09/2015.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 641.160/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DA RÉ. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não ofende os arts. 165, 458 e 535, do CPC, o acórdão que fundamenta e decide a matéria de direito, valendo-se dos elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide, integrando a prestação jurisdicional de forma fundamentada.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmando no sentido de que, tendo sido negado formalmente pela administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Quanto ao litisconsórcio passivo necessário, segundo ficou consignado pela Corte de origem, houve a citação da ex-esposa do falecido segurado, inclusive a ré apresentou contestação e apelação nos autos, não havendo que falar, portanto, em violação do art. 47 do CPC. Ademais, rever tais circunstâncias fáticas demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, vedada pela Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 749.479/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, o requerimento administrativo formulado após a prescrição atingir o fundo de direito não tem o condão de reabrir a contagem do prazo prescricional.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 293.053/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 02/02/2018)” (grifei)

No mais, registro que o apelante não comprova a alegação de interposição de recurso administrativo contra a decisão administrativa que negou formalmente a concessão do benefício de pensão por morte em junho de 2008, logo não há que se falar em pendência de julgamento ou de decisão pelo órgão previdenciário recorrido.

Do exame dos autos, verifico que consta apenas a Carta n° 0586/2015, datada de 20/10/2015, emitida pelo IGEPREV ao recorrente, informando que após reanálise do requerimento de pensão, o pedido foi indeferido com base na mesma fundamentação no sentido de que o requerente não teria realizado a comprovação da constância do casamento à época do óbito da ex-segurada.

Como é cediço, a partir do resultado negativo do requerimento administrativo feito no IGEPREV, seria possível o pedido de concessão do benefício de pensão por morte por meio de ação judicial, tendo em vista que não é necessário ou obrigatório recorrer no âmbito administrativo da decisão do órgão previdenciário.

Portanto, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal, competia ao apelante ingressar com a ação judicial competente no prazo de cinco anos a contar da ciência do indeferimento do direito na via administrativa,
a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento da Carta emitida pelo IGEPREV, datada de 10/06/2008.

Assim, resta inegável que a pretensão do recorrente de obter a pensão por morte foi fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, considerando o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a suposta lesão e o ajuizamento da ação previdenciária, logo o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente os termos da sentença, diante da ocorrência da prescrição do direito, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020